Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO SEM CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão quanto à existência de recurso pendente no STJ (AREsp 2.665.416/DF) e contradição ao reconhecer o caráter provisório do cumprimento de sentença e, ao mesmo tempo, dispensar a prestação de caução. O embargante sustenta que tais vícios comprometeriam a regularidade do levantamento de valores incontroversos sem caução. Os agravados/embargados requerem a aplicação de multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão incorreu em omissão por não considerar o recurso pendente no Tribunal da Cidadania e o risco de liberação de valor expressivo sem caução e verificar se houve contradição interna no julgado ao reconhecer a natureza provisória do cumprimento de sentença e, ainda assim, autorizar o levantamento de valores sem garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado examina de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao valor incontroverso, ressaltando que a quantia liberada foi reconhecida pelo próprio embargante como devida, com base em planilha sem juros moratórios, ponto específico pendente de análise no agravo em recurso especial.
4. O voto condutor esclarece que eventual provimento do recurso no STJ não implicará redução do valor, mas apenas eventual acréscimo, sendo legítima, portanto, a liberação da quantia incontroversa.
5. O julgado aplica corretamente a exceção prevista no art. 521, III, do CPC, que autoriza a dispensa de caução quando pendente agravo em recurso especial, como na hipótese dos autos.
6. Não há omissão, pois todas as alegações do embargante foram expressamente enfrentadas, inclusive com referência a precedentes desta Corte e do STJ que autorizam o levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de cumprimento provisório.
7. Tampouco se verifica contradição, já que a dispensa de caução não é incompatível com a natureza provisória do cumprimento de sentença, desde que o valor não esteja sujeito à reversão, como no caso.
8. A contradição autorizadora de embargos é aquela interna ao julgado, o que não se configura. A insurgência do embargante visa à rediscussão de mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
9. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, embora ausente vício, não se caracteriza o intuito protelatório, tampouco houve prejuízo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”